Tribunal: TJDFT
Processo: 0704985-42.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE RESERVA DE VAGAS A CANDIDATOS NEGROS. CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS. NÃO RECONHECIMENTO PELA BANCA EXAMINADORA. INTERVENÇÃO JUDICIAL. EXCEPCIONALIDADE. PROVA PERICIAL CORROBORA A AUTODECLARAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O somatório de doze subsídios do cargo pretendido pelo candidato para fins de fixação do valor da causa não pode ser considerado, uma vez que somente faria jus ao subsídio em caso de aprovação final no certame, diferentemente do que ora se discute, a nulidade de ato específico - avaliação da banca no procedimento de heteroidentificação -, que possui quantificação específica.
2. Cabe ao Poder Judiciário examinar a legalidade das normas instituídas no edital e dos atos praticados na realização do concurso, uma vez que tal situação não implica invasão do mérito administrativo.
3. A ADC/41, que declarou constitucional a reserva de vagas para negros em concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal direta e indireta, dispõe expressamente que, na existência de dúvida razoável a respeito do fenótipo do candidato, deve prevalecer sua autodeclaração.
4. No caso em tela, as provas apresentadas pelo candidato são robustas.
5. Preliminar de impugnação ao valor da causa acolhida. Deu-se parcial provimento aos apelos, o do CEBRASPE, para fixar como valor da causa a quantia de R$ 12.229,43 (doze mil duzentos e vinte e nove reais e quarenta e três centavos) e o do DISTRITO FEDERAL, para fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa ora arbitrado.